Tribunal: TJMT
Processo: 1006754-34.2023.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006754-34.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERNANDES - CPF: 333.943.189-20 (EMBARGANTE), CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 730.071.708-00 (EMBARGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), REINALDO ALBANO SCHWINGEL - CPF: 055.668.199-15 (EMBARGADO), VILMA VILLELA SCHWINGEL - CPF: 406.930.581-53 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON FERNANDES - CPF: 018.257.401-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK registrado(a) civilmente como VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (EMBARGADO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), REINALDO ALBANO SCHWINGEL - CPF: 055.668.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA VILLELA SCHWINGEL - CPF: 406.930.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK registrado(a) civilmente como VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos De Declaração Em Ação De Usucapião De Servidão. Estrada Em Área De Preservação Permanente. Inexistência De Omissão Ou Contradição.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação de usucapião ajuizada para reconhecimento de servidão de passagem sobre estrada rural supostamente utilizada há mais de
trinta
anos. Sentença de improcedência mantida por acórdão, diante da existência de via alternativa regular, ausência de uso pacífico e ininterrupto, e localização da estrada em área de preservação permanente (APP).

2.
Embargos de declaração opostos por alegada omissão e contradição no acórdão.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) existência de contradição entre o acórdão e decisão liminar anterior; e (
ii
) eventual omissão quanto à aplicabilidade do Código Florestal e à análise da prova do uso da servidão.

III. Razões de decidir

4. A divergência entre decisão liminar e acórdão de mérito não configura contradição nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

5. A legislação ambiental foi analisada, tendo o acórdão afastado a possibilidade de usucapião em APP com base em normas ambientais locais e no princípio da vedação ao retrocesso.

6. A análise da prova foi realizada, e a discordância do embargante quanto à valoração probatória não constitui omissão ou contradição sanável por
embargos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não configura omissão ou contradição o acórdão que, em sede de cognição exauriente, afasta a possibilidade de usucapião de servidão sobre APP com base em prova técnica e normativa ambiental
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022, II; Lei 12.651/2012, art. 3o, IV e X.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO N
.
o

1006754-34
.20
2
3
.8.11.00
07

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Alexandre Fernandes
em virtude do acórdão anexado no ID 301484857 alegando vícios no julgado.

A
firm
ou
que o acórdão é contraditório por adotar fundamentação que diverge da decisão proferida por este Colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1024674-42.2023.8.11.0000, no qual foi reconhecida a irrelevância da existência de via alternativa para fins de servidão.

A
duziu
que incorreu em omissão quanto à aplicabilidade do Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012), especificamente aos artigos 3o, IV e X, "a", que reconhecem como consolidadas as áreas ocupadas antes de 22 de julho de 2008, sendo possível a usucapião mesmo sobre Área de Preservação Permanente (APP), conforme alegado em suas razões finais e no parecer técnico apresentado.

Por fim, sustent
ou
haver omissão e contradição na análise do requisito do uso pacífico e ininterrupto da via, uma vez que o acórdão desconsiderou as provas materiais e testemunhais que, segundo o embargante, demonstram uso contínuo e pacífico da estrada “WF” por mais de 30
(trinta)
anos.

Requer
eu
o saneamento das supostas omissões e contradições, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para que seja reformado o acórdão e provido o recurso de apelação.

Em sua manifestação
(ID
304498373)
, o embargado alegou que os embargos consistem em mero inconformismo com o resultado do julgamento e não apontam vícios que justifiquem a modificação da decisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso trata de
A
ção de
U
sucapião de
S
ervidão
A
parente ajuizada por
Alexandre Fernandes
, visando o reconhecimento do direito de passagem sobre a estrada rural "WF", que supostamente vinha sendo utilizada por mais de 30
(trinta)
anos para acesso a sua propriedade rural,
que
aleg
ou ser
encravada.

Na origem,
o Juiz sentenciante
julg
ou
improcedente
o pedido inicial e
reconheceu
a
inexistência de uso manso, pacífico e ininterrupto da estrada
,
a existência de via alternativa regular, consolidada e trafegável
, além d
o fato de parte da estrada WF estar em Área de Preservação Permanente (APP) sem autorização ambiental, inviabilizando
a
usucapião.

O
Colegiado
manteve a sentença em sua integralidade,
cujo voto condutor
acrescent
ou
que

a existência de APP inviabiliza a usucapião, com base em princípios constitucionais e normas ambientais
.

Além disso, foi esclarecido que
o uso da servidão não se mostrou indispensável, diante da existência de acesso alternativo adequado
e qu
e não houve prova inequívoca do uso pacífico e ininterrupto pelo prazo legal.

Inconformado com o resultado, o Embargante aduz que o acórdão contém vícios, o que passo a analisar ponto a ponto.

A
suposta contradição
do acórdão
com decisão anterior
, prolatada no julgamento d
o Agravo de Instrumento n.o 1024674-42.2023.8.11.0000
, n
ão prospera.

A decisão
interlocutória objeto do Instrumental,

que visava tutela provisória
,

foi proferida em sede de cognição sumária.
A análise
liminar, por sua própria natureza, é provisóri
a
e precári
a
, fundamentando-se em juízo de probabilidade e não em certeza jurídica.

Lado outro,
tanto a sentença quanto
o
acórdão embargado fo
ram

proferido
s
em sede de cognição exauriente, com base no conjunto probatório completo, incluindo laudo pericial, prova testemunhal e documental.

Assim, a divergência entre decisões em fases distintas do processo não caracteriza contradição nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
Vale dizer, n
ão há incompatibilidade lógica ou jurídica entre os fundamentos do acórdão embargado e a decisão liminar anterior.

A tese de que o julgado é
omisso quanto à aplicabilidade do Código Florestal
, igualmente, não encontra guarida.

O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de considerar a legislação ambiental que autoriza a manutenção de
atividades consolidadas em APP anteriores a 2008, conforme o art. 3o, IV e X da Lei n.o 12.651/2012.

Contudo,
tal
argumentação foi expressamente enfrentada.

O
voto condutor expôs de maneira inteligível
que, embora o barramento na
área de preservação permanente
seja anterior a 22/07/2008, o laudo técnico judicial aponta a necessidade de sua remoção e recuperação, com base em normas estaduais e municipais.

Além disso, o julgado adot
ou
o princípio da vedação ao retrocesso ambiental e reafirm
ou
que a usucapião de área em APP, ainda que indiretamente, não é juridicamente admissível, mesmo diante de consolidação fática pretérita.

Portanto, não há omissão,
e
sim divergência jurídica quanto ao alcance da norma, o que não configura vício a ser sanado por embargos de declaração.

Relativamente à
suposta omissão
e
contradição quanto à prova do uso pacífico e ininterrupto
da estrada, t
ambém
,
não procede a alegação de vício.

O voto condutor
examin
ou de maneira
detida a prova dos autos,
e
destaco
u
que
as
testemunhas foram imprecisas quanto à habitualidade e continuidade do uso
, além de ter havido
episódios de conflito possessório recentes
, e
não
ter sido
comprov
ada a
autorização tácita ou expressa da proprietária da área.

O fato de o embargante discordar da valoração da prova não autoriza o manejo dos embargos como instrumento de revisão do mérito.
Isso porque o
julgador não está obrigado a rebater cada argumento
de modo
isolad
o
,
pois
basta que enfrente os pontos relevantes à solução da controvérsia, como ocorreu.

Ademais, não há contradição interna no acórdão, que apresenta uma linha argumentativa clara e coesa, compatível com a sentença de primeiro grau.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025